Tribunal: TJDFT
Processo: 0741386-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. OFERTA ENGANOSA POR OMISSÃO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a restituir à autora o valor de R$5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) direito da autora/recorrida à rescisão contratual; (ii) dever de informação imputado à ré/recorrente; e (iii) direito de arrependimento da autora/recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), de modo que se aplicam as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Nos termos do art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. E o art. 35 do CDC estabelece que se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, ou rescindir o contrato, com a restituição de quantia eventualmente antecipada, além de perdas e danos.
5. As provas produzidas atestam que em 12/12/2023 a autora adquiriu da ré porcelanato (ID 69926354, 69926356 e 69927653), pelo valor de R$5.300,00 (ID 69926337), pagamento realizado à vista, mediante PIX. Alega a autora que o produto entregue não foi porcelanato, constando na nota fiscal o piso tipo grés, PREMIUM HD RUBI RT POLIDO (ID 69926350), fato que motivou a recusa do recebimento do produto e o pedido de devolução do valor pago, não atendido pela ré (ID 69926336).
6. A autora esteve no estabelecimento comercial da ré e, recebendo informações contraditórias, acreditou estar adquirindo porcelanato, mas constatou posteriormente que o material adquirido se tratava de produto de qualidade diversa e que não se confunde com porcelanato. A ré, por outro lado, não comprovou que prestou informações suficientemente claras e precisas à autora, visto que as mensagens e os áudios invocados não indicam que o dever de informação foi cumprido, de forma que é legítimo o direito ao desfazimento do contrato e restituição do valor pago (CDC, art. 35, III). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1750083, 0708775-80.2022.8.07.0014, Rel.a Leonor Aguena, Segunda Turma Recursal, j. 28.8.2023.
7. Outrossim, a alegação de que não assiste à autora o direito de arrependimento não infirma a conclusão adotada, porquanto o direito à rescisão contratual fundamenta-se na violação do dever de informação imputado à ré, caracterizando oferta enganosa por omissão. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Custas recolhidas (ID 69927684). Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; CDC, arts. 6o, III e IV, 30 e 56, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 8.9.2023; Acórdão 1750083, 0708775-80.2022.8.07.0014, Rel.a Leonor Aguena, Segunda Turma Recursal, j. 28.8.2023.